Tribunal: TJSP
Processo: 2193362-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a manifestação do Exequente sobre a Impugnação apresentada, bem como determinou o cumprimento do mandado de reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que pretende a retenção do imóvel até indenização das benfeitorias realizadas. Acórdão proferido nos autos de origem que determinou a reintegração de posse do imóvel ao réu-reconvinte,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a manifestação do Exequente sobre a Impugnação apresentada, bem como determinou o cumprimento do mandado de reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que pretende a retenção do imóvel até indenização das benfeitorias realizadas. Acórdão proferido nos autos de origem que determinou a reintegração de posse do imóvel ao réu-reconvinte, ora Exequente/Agravado. Eventual direito de indenização de benfeitorias deve ser pleiteado nas vias próprias. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.